Tribunal: STJ
Processo: 2173674-48.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073906 - SP(2025/0396354-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
AGRAVADO
: ANDREA GIMENEZ CONDE
ADVOGADA
: SELMA GIMENEZ CONDE - SP226757
INTERES.
: MATILDES DA CRUZ BITARAES CASTRO
ADVOGADOS
: ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
GABRIELA PALHARES ZANETTI - SP405899
INTERES.
: SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: CLÁUDIO RODARTE CAMOZZI - GO018727
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28, § 5o,
DO CDC)
NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior
da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da
pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas).
2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que "a hipótese em exame
admite a desconsideração da personalidade jurídica da executada mediante
preenchimento dos requisitos da chamada 'teoria menor', vale dizer, menos
rígidos do que os exigidos pela 'teoria maior', justificando-se '(a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do
CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do
do CDC
art. 28
Dessa forma, o entendimento firmado no
".
Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do
10/03/2026
16/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55099505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dc2b9a05-7272-4e65-be08-e35b30466cc8

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:08:11
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: dc2b9a05-7272-4e65-be08-e35b30466cc8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073906 - SP(2025/0396354-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
AGRAVADO
: ANDREA GIMENEZ CONDE
ADVOGADA
: SELMA GIMENEZ CONDE - SP226757
INTERES.
: MATILDES DA CRUZ BITARAES CASTRO
ADVOGADOS
: ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
GABRIELA PALHARES ZANETTI - SP405899
INTERES.
: SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: CLÁUDIO RODARTE CAMOZZI - GO018727
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO (ART. 28, § 5o,
DO CDC)
NÃO CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR
.
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior
da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento
objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de
mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios
em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a
demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no
campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da
pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas).
2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que "a hipótese em exame
admite a desconsideração da personalidade jurídica da executada mediante
preenchimento dos requisitos da chamada 'teoria menor', vale dizer, menos
rígidos do que os exigidos pela 'teoria maior', justificando-se '(a) pela
comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas
obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do
CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos
termos do § 5o do
do CDC
art. 28
Dessa forma, o entendimento firmado no
".
Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

Trata-
AEL PEREIRA DE
se de agravo em recurso especial interposto por RAF
ALMEIDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105, inciso III,
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fls. 160):

“PROCESSUAL CIVIL - Compromisso de venda e compra de imóvel - Ação
de rescisão contratual proposta pelo adquirente julgada parcialmente
procedente - Fase de cumprimento - Decisão de primeiro grau que defere
pedido de desconsideração da personalidade jurídica - Agravo interposto
pelo sócio incluído no polo passivo - Presença dos requisitos do artigo 28, §
5o, do Código de Defesa do Consumidor - “Teoria Menor” aplicável ao caso
- Relação de consumo - Agravo desprovido.”

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i)
e § 5o, da
(Código de Defesa do Consumidor), pois
art. 28, caput
Lei 8.078/1990
seria inviável responsabilizar administrador não sócio pela teoria menor, uma vez que não se
demonstraria obstáculo legítimo ao ressarcimento e haveria acervo patrimonial da pessoa
jurídica, afastando a aplicação do § 5o ao gestor não integrante do quadro societário.
(ii)
da
(Código Civil), pois a responsabilização de
art. 50
Lei 10.406/2002
administrador não sócio teria sido reconhecida sem prova de abuso de personalidade, excesso de
poder ou desvio do objeto social, requisitos que seriam indispensáveis na teoria maior.
(iii)
§ 4o, da
(Código de Processo Civil), pois a inclusão do
art. 134,
Lei 13.105/2015
recorrente no polo passivo do incidente de desconsideração teria sido determinada sem o
preenchimento dos pressupostos legais específicos, já que o recorrente não integraria o quadro
societário da executada.
Não foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fl. 308).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido, ao analisar o agravo de instrumento, aplicou a teoria menor da
desconsideração da personalidade jurídica, reconheceu grupo econômico e confusão patrimonial
e incluiu o agravante como coexecutado, nos seguintes termos (e-STJ, fls. 162-164):

"Conforme consta da decisão agravada, o título judicial que ora se executa
reconheceu ser de consumo a relação entre a exequente, aqui agravada, e a
executada, aqui interessada (fls.
da ação de conhecimento, processo
300/301
no 1001609-04.2019.8.26.0400), razão pela qual o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica se submete não às disposições do artigo 50 do
Código Civil, mas do artigo 28 do Código de Defesa de Consumidor, que
estabelece em seu “caput” que “O juiz poderá desconsiderar a personalidade
jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso
de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação
dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada
quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

da pessoa jurídica provocados por má administração”, e no § 5o que
“Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua
personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos
causados aos consumidores”.
Ou seja, a hipótese em exame admite a desconsideração da personalidade
jurídica da executada mediante preenchimento dos requisitos da chamada
“teoria menor”, vale dizer, menos rígidos do que os exigidos pela “teoria
maior”, justificando-se “(a) pela comprovação da insolvência da pessoa
jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração
da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a
personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de
prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do
do CDC”
art. 28
(STJ, 3a Turma,
Relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp no 1.735.004/SP,
26.6.2018).
A esse propósito, como observado pelo Ministro Moura Ribeiro, “o
do
art. 50
CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador
não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28
do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de
preenchimento dos requisitos previstos no caput do
do CDC
art. 28
permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo
simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a
satisfação do débito” (STJ, 3a Turma,
7.11.2017).
REsp no 1.658.648/SP,
Na contestação de fls.
dos autos de origem, afirmou o ora agravante
295/326
que não é sócio da pessoa jurídica executada e que atuou simplesmente como
administrador não-sócio.
(...)
Na ficha cadastral da JUCESP, o recorrente figura no campo “titular/
sócios/ diretoria” juntamente com mais dois sócios diretores (fls.
de
17/19
origem). Além disso, ocupa posição de sócio-diretor de outras empresas que
atuam conjuntamente na comercialização de frações de unidades imobiliárias
do mesmo empreendimento, evidenciando que integram o mesmo grupo
econômico, de acordo com documentos juntados com a defesa (fls.
).
328/343
E, ainda que alegue ter renunciado ao cargo, de se consignar que a retirada
por si só, não impede a procedência do incidente, sendo certo
da sociedade,
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça inclusive já decidiu no seguinte
sentido: “os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de
sócio da sociedade empresarial, dispostos nos arts. 1.003 e 1.032 do CC, não
são aplicáveis às hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica,
pois se referem a uma responsabilidade extraordinária, fundada na existência
de abuso de direito” (AgInt no
Rel. Min. MARCO
REsp 1631322/PR,
AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, julgado em
D Je
.
21/09/2017,
02/10/2017)
(...)
Observa-se ser irrelevante o esgotamento dos meios de localização de bens
da executada, porque cabe ao devedor indicar bens passíveis de penhora e é
justa a recusa do exequente quando o patrimônio indicado não obedecer a
ordem legal ou for de baixa liquidez (artigo 848, incisos I e V, do Código de
Processo Civil).
Tais circunstâncias são verificadas no caso concreto, pois a executada
indicou à penhora imóvel (cota 09, apto. 104 - fls.
de origem) que,
103/105
além de não obedecer a ordem de preferência, é ativo de baixa liquidez."

Com efeito, a Segunda Seção desta Corte Superior está orientada no sentido de que, "
tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa
jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o
do Código Civil é a que relega
art. 50
sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins
fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão
" (
Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado
patrimonial
EREsp 1.306.553/SC,
em
DJe de
).
10/12/2014,
12/12/2014
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica (
)
disregard of legal entity
incorporada ao nosso ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio dos sócios-
administradores que se utilizam da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos,
abusivos ou fraudulentos, nos termos do que dispõe o
do CC: comprovação do abuso da
art. 50
personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento
do interesse da própria sociedade
com prejuízos a terceiros.
e/ou
Nas relações jurídicas de natureza civil, o legislador pátrio, no
do CC de
art. 50
2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que, como dito, exige a demonstração da
ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma,
caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do
desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência,
no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios
ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO AO QUAL SE
SÚMULA 7/STJ.
NEGA PROVIMENTO.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o legislador pátrio, no
do
art. 50
CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a
demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um
dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da
personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio
de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso
abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão
patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de
separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios
ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas).
2. No caso, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos
autos, concluiu pela ausência de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial em relação a terceiro, filho da sócia. Desse modo, revisar a
conclusão do acórdão recorrido implicaria reexame de provas, providência
proibida no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.831.915/SP,
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
15/10/2021.

Na realidade, a aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade
jurídica não se mostra adequada para alcançar, como na hipótese dos autos, o administrador que
não integra o quadro societário da pessoa jurídica.
Confiram-se os seguintes precedentes:

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESCONSIDERAÇÃO.
INCIDENTE.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
§ 5o, DO CDC. TEORIA MENOR. ADMINISTRADOR
ART. 28,
NÃO SÓCIO. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
POLO PASSIVO. EXCLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

2. Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da
personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC), basta que o consumidor
demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade
jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
3. A despeito de não exigir prova de abuso ou fraude para fins de aplicação
da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, tampouco
de confusão patrimonial, o § 5o do
do CDC não dá margem para
art. 28
admitir a responsabilização pessoal de quem não integra o quadro
societário da empresa, ainda que nela atue como gestor. Precedente.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro
REsp n. 1.862.557/DF,
RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
CUEVA
15/6/2021,
21/6/2021.

RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da
) - AUTOS
CRFB/88
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA
DOS
ADMINISTRADORES
NÃO-SÓCIOS.
TEORIA
MENOR
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA
ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO
AOS
ART. 28
ADMINISTRADORES
NÃO-SÓCIOS
-
IMPOSSIBILIDADE
DE
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
Hipótese: incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido
com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor,
e acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para
responsabilização de administradores não-sócios.
1. O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor,
lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em
hipóteses mais
isto é, sem a necessidade de observância aos
amplas/flexíveis,
requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou
infração à lei ou estatuto social;
aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe,
por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a
saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e
as consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da
responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um
interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência apenas prevista no
artigo 50 do Código Civil, mormente no que concerne à responsabilização de
administrador não sócio.
1.1 "O
do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização
art. 50
do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o
parágrafo 5o do
do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a
art. 28
necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do
do
art. 28
CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo,
pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a
satisfação do débito. Microssistemas independentes". (REsp n. 1.658.648/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe
7/11/2017,
de 20/11/2017)
1.2 Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo magistrado
singular e do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da
personalidade jurídica operou-se com base exclusivamente no artigo 28,
parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a
ausência de bens penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido
indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de qualquer
abuso, excesso ou infração ao estatuto social
à lei.
e/ou
2. RECURSO ESPECIAL conhecido e provido, a fim de reformar o
acórdão recorrido para afastar os efeitos da desconsideração da
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

personalidade
jurídica
de
JFE
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação aos recorrentes, pessoas naturais, na
condição de administradores não sócios.
(
relator Ministro
, Quarta Turma,
REsp n. 1.860.333/DF,
MARCO BUZZI
julgado em
DJe de
)
11/10/2022,
27/10/2022.

Dessa forma, o Tribunal de origem julgou em desconformidade com o entendimento
desta Corte.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim de
afastar a desconsideração da personalidade jurídica.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54760408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:07
Código de Controle do Documento: 9912dd2f-ad89-4fe1-99e4-fc85d65b7e36

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.073.906 / SP
Número Registro: 2025/0396354-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007688420238260400 00021208220208260400 00032178320218260400 00032186820218260400
10016090420198260400
21208220208260400
21736744820248260000
32178320218260400
32186820218260400 7688420238260400 768842023826040000021208220208260400
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAFAEL PEREIRA DE ALMEIDA
ADVOGADA
: SÍLVIA HELENA MARREY MENDONÇA - SP174450
AGRAVADO
: ANDREA GIMENEZ CONDE
ADVOGADA
: SELMA GIMENEZ CONDE - SP226757
INTERES.
: MATILDES DA CRUZ BITARAES CASTRO
ADVOGADOS : ANDRÉA GIMENEZ CONDE - SP205248
GABRIELA PALHARES ZANETTI - SP405899
INTERES.
: SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: CLÁUDIO RODARTE CAMOZZI - GO018727
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 40dc2cd4-4dad-42a6-a814-a95b98932182

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:01
Código de Controle do Documento: 40dc2cd4-4dad-42a6-a814-a95b98932182